Tribunal: CARF
Processo: 19515.000647/2005-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/11/2002, 01/05/2003, 01/08/2003, 01/11/2003, 01/02/2004, 01/08/2004
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se declara a nulidade por vício formal, em razão de erro no enquadramento legal, quando este não tiver causado prejuízo à parte e ao exercício do direito de defesa.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO DE CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE.
A multa de ofício tem natureza punitiva, motivo pelo qual não se lhe aplica o art. 150, VI, da Constituição, que contempla o princípio do não confisco em relação a tributos. De outro lado, utilizar o princípio constitucional do não confisco ou mesmo da razoabilidade para afastar a aplicação do dispositivo de lei que determinada a aplicação da multa de 75% envolveria inequívoco juízo de inconstitucionalidade da Lei, que está fora do âmbito de competência desse Conselho. Matéria sumulada (Súmula CARF no 2).
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/11/2002, 01/05/2003, 01/08/2003, 01/11/2003, 01/02/2004, 01/08/2004
DIF-PAPEL IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Questão sumulada que importa em vinculação ao julgador.
Súmula CARF no 151
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.
Acórdãos Precedentes:
9303-006.670, 9303-006.734, 3201-004.121, 9303-005.273, 9303-004.949,3201-002.860 e 3101-001.160.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000647/2005-82
ACÓRDÃO
3001-003.730 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPROTA GRÁFICA E EDITORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/11/2002, 01/05/2003, 01/08/2003, 01/11/2003,
01/02/2004, 01/08/2004
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se declara a nulidade por vício formal, em razão de erro no
enquadramento legal, quando este não tiver causado prejuízo à parte e ao
exercício do direito de defesa.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar
fiel cumprimento à legislação vigente.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO DE CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO DE
CONSTITUCIONALIDADE.
A multa de ofício tem natureza punitiva, motivo pelo qual não se lhe aplica
o art. 150, VI, da Constituição, que contempla o princípio do não confisco
em relação a tributos. De outro lado, utilizar o princípio constitucional do
não confisco ou mesmo da razoabilidade para afastar a aplicação do
dispositivo de lei que determinada a aplicação da multa de 75% envolveria
inequívoco juízo de inconstitucionalidade da Lei, que está fora do âmbito
de competência desse Conselho. Matéria sumulada (Súmula CARF no 2).
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar
fiel cumprimento à legislação vigente.
Assunto: Obrigações Acessórias
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.730 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000647/2005-82
2
Data do fato gerador: 01/11/2002, 01/05/2003, 01/08/2003, 01/11/2003,
01/02/2004, 01/08/2004
DIF-PAPEL IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Questão sumulada que importa em vinculação ao julgador.
Súmula CARF no 151
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel
Imune” devendo ser cominada em valor único por declaração não
apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme
anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001,
consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do
Código Tributário Nacional.
Acórdãos Precedentes:
9303-006.670,
9303-006.734,
3201-004.121,
9303-005.273,
9303-
004.949,3201-002.860 e 3101-001.160.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose
de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.730 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000647/2005-82
3
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Relatório
Contra a empresa epigrafada foi lavrado o auto de infração de fls. 16/20, que se
prestou a exigir crédito tributário relativo a multa regulamentar (código de
arrecadação: 3199), aplicada em razão do descumprimento de obrigação
acessória prescrita na Instrução Normativa (IN) SRF no 71, de 24 de agosto de
2001, que instituiu a Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de
Papel Imune (DIF-Papel Imune).
O crédito tributário consolidado no referido auto de infração, referente ao fato
gerador relativo ao período compreendido entre o 3o trimestre de 2002 e o 2o
trimestre de 2004, exceto 4o trimestre de 2002, atingiu o montante de R$
172.500,00.
O lançamento fundamentou-se nas disposições contidas nos seguintes comandos
normativos: art. 4o c/c art. 1o do Decreto-Lei no 1.680/79; art. 507 e parágrafo
único c/c art. 368 do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/02); art. 1o e 10 da Instrução
Normativa (IN) SRF no 71/2001.
A ação fiscal foi realizada conforme determinação contida no Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) no 08.1.90.00-2004-02814-6 (fl. 01), tendo a fiscalizada
sido inicialmente intimada a regularizar sua situação fiscal em relação às entregas
das DIFs – Papel Imune ou apresentar os comprovantes de entrega das
declarações relativas ao período acima mencionado (fl. 03).
Em atenção à intimação fiscal, a intimada apresentou cópias dos recibos de
entrega das declarações que se encontravam omissas (fls. 06/12), datados de
17/02/2005. E como as declarações foram entregues após os prazos
regulamentares, a autoridade fiscal lançou as multas pelo atraso na entrega,
computadas por mês de atraso, conforme demonstrado no Termo de Constatação
(fls. 14/15).
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 15/03/2005, por meio de
correspondência encaminhada com Aviso de Recebimento (fl. 22), tendo
protocolado sua impugnação em 01/04/2005, conforme peça de fls. 24/30
(firmada pelo seu Gerente Administrativo), e anexos que a seguem, na qual aduz,
em síntese, que:
a) à guisa de preliminar, é nulo o auto de infração porquanto o MPF foi
firmado pelo Chefe da Divisão de Fiscalização, “por delegação de
competência”. Assim é porque, conforme disposto no art. 2o, § 5o,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.730 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000647/2005-82
4
inciso I, do Decreto no 3.724/2001, a autoridade ocupante deste cargo
não está relacionada entre aquelas que podem expedir referido
mandado. E não há, neste caso, “qualquer espaço discricionário para
delegação de competência”. Assim sendo, “o ato de fiscalização achase
viciado como inexistente, e assim não poderá produzir efeitos válidos”.
Ressalte-se que o art. 59, inciso I, do Decreto no 70.235/72, prescreve
que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
b) também é nulo o auto de infração porque “contém, no
enquadramento legal, de forma contraditória, a disposição legal relativa
à penalidade aplicável”. Trata-se, portanto, de mácula relacionada a um
requisito obrigatório para a validade do auto de infração, conforme
dispõe o art. 10 do Decreto no 70.235/72. Isto porque o valor da multa
aplicável nos termos do art. 507 do RIPI/02, referido no
enquadramento legal do auto de infração, importaria no montante de
R$ 221,55 e não no valor considerado no auto de infração (R$
172.500,00),
“que,
nas
condições
econômico-financeiras
da
impugnante, constitui um verdadeiro confisco”;
c) o art. 16 da Lei no 9.779/99 não estabelece qualquer sanção pelo
descumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal. E “para sanar essa omissão”, a
penalidade foi instituída pela “Medida Provisória no 2.113-30”, de
27/04/2001. E “a imposição das penalidades através de Medidas
Provisórias no caso de descumprimento das obrigações acessórias,
previsto no art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, é um casuísmo notório, que
não reveste do caráter de relevância e urgência, e, portanto, não goza
do amparo do artigo 62 da Constituição Federal”. “Conseqüentemente,
a aplicação das penalidades previstas com base nas Medidas Provisórias
mencionadas, não goza de legitimidade e nem de legalidade por ser
inconstitucional”;
d) o art. 12 da IN SRF no 71/2001 estabeleceu que a penalidade para não
entrega, ou entrega em atraso, das DIFs-Papel Imune é aquela prescrita
no art. 57 da MP no 2.158-34/2001. Ocorre que esta penalidade só se
aplica àqueles que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as
informações ou esclarecimentos solicitados. “Portanto, não se refere a
documentos ou declarações, como por exemplo, à DIF-Papel Imune”.
Neste caso, mesmo que se aceite a instituição da penalidade por MP, o
art. 12 da IN SRF no 71/2001, não tem amparo legal;
e) quanto à penalidade aplicada, “o Decreto no 4.544, de 26/12/2002,
RIPI, citado no enquadramento legal do auto de infração, em suas
disposições que regulam as penalidades, não contém disposição dessa
natureza, de caráter confiscatório, como podem ser observados no
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.730 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000647/2005-82
5
referido decreto, mesmo quanto à aplicação de penalidades nos casos
de infrações regulamentares continuadas”;
f) não obstante a presunção de legitimidade dos atos da Administração
Pública, “não pode o Fisco praticar atos eivados de arbitrariedade.
Assim, a presunção de legitimidade social exclui a arbitrariedade e, por
conseguinte, não pode o Fisco exigir do contribuinte alguma coisa que
sabe ser indevida, o que, em princípio, poderia caracterizar abuso de
poder”. E a multa aplicada é inconstitucional porque viola o princípio do
direito à propriedade e a vedação ao confisco;
g) no mérito, o auto de infração é improcedente porque a impugnante
regularizou a apresentação das DIFs-Papel Imune, porque é inaplicável
ao caso a multa prescrita no art. 57 da MP no 2.158-34/2001, porque o
enquadramento legal indicado pelo autuante não é compatível com o
valor da multa aplicada, porque o valor da multa computado com base
no enquadramento legal se reduziria a R$ 221,55 (“o que seria até justo
e legítimo, pois não caracterizaria a sua exigência, um confisco”), e
porque “a Fazenda Nacional não foi e nem está sendo prejudicada”
(uma vez que as declarações entregues informam que “não há qualquer
tributo devido”).
Conclui a impugnante requerendo o acolhimento das preliminares “e/ou julgada
procedente” a impugnação, cancelando-se a indevida exigência fiscal.
Em sessão realizada no dia 06 de novembro de 2008 a 3a TURMA/DRJ/RPO exarou o
acórdão sob no 14-21.349, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação.
Consta nos autos (e-fl. 61), Intimação DERAT/ECOB no 431/, para que a Recorrente
juntasse aos autos, tendo em vista a necessidade de reconstituição do processo, a
impugnação/recurso e demais elementos de defesa protocolados, no prazo de 30 dias, contados a
partir da ciência. Importante observar que consta como depósito da Intimação no Correio
Eletrônico o dia 24/01/2019 (e-fl. 62).
À e-fl. 63, consta nos autos a CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO, que se
deu no dia 08/02/2019.
Entretanto, transcorrido o trintídio a Recorrente não juntou os documentos
requeridos, vindo tomar ciência da Intimação DERAT/ECOB no 431, por TERMO DE ABERTURA DE
DOCUMENTO, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam disponibilizados
desde 24/01/2019 na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico, comente no dia 18/09/2019
(e-fl.212).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.730 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000647/2005-82
6
À e-fl. 64, nova Intimação DERAT/ECOB no 1.612/2019 foi exarada, com o mesmo
requerimento, que foi encaminhada via AR – ECT, recebida no dia 22/03/2019, conformem
atestado está no e-fl. 65.
E-fl. 67 há requerimento de juntada dos documentos requeridos, na data de
06/06/2019.
Às e-fls. 68/210, consta as demais peças dos autos, denominada simplesmente
VOLUME, onde, das fls. 77 à 88 consta o Acórdão de Impugnação sob no 14-21.349 exarado pela
3a Turma da DRJ/RPO, cuja ciência se deu no dia 30/10/2009 (fl. 93) e protocolo de aviamento do
RV com carimbo na Folha de Rosto, o dia 25/11/2009.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A presente tesilha se lança, como visto no relato acima, para exigir crédito
tributário relativo a multa regulamentar aplicada em razão do descumprimento de obrigação
acessória prescrita na Instrução Normativa (IN) SRF no 71, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a
Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune (Papel Imune – O papel
imune é aquele que é destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, e que goza de
imunidade tributária prevista na Constituição Federal).
Nessa seara, ao manejar o presente remédio recursivo não havia a valência da
Súmula CARF 151 de 18/12/2020, com efeito vinculante, que nela contempla também a
retroatividade benéfica.
Portanto, a decisão fulcra-se nela. Confira:
Súmula CARF no 151
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.730 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000647/2005-82
7
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune”
devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido
no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos
termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.
Acórdãos Precedentes:
9303-006.670, 9303-006.734, 3201-004.121, 9303-005.273, 9303-004.949,3201-
002.860 e 3101-001.160.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Entretanto, como diferentes razões foram manejadas pela Recorrente, abaixo as
enfrento, mas, repise-se que a razão decisória encontra base na Súmula CARF 151.
3. PRELIMINARES
3.1. Nulidades do auto de infração
Diz nulo o auto de infração, eis que ele não acode requisito lapidado no inciso IV, do
artigo 10 do Decreto no 70.235/72, mormente porque o enquadramento legal encontra-se
contraditório relativo a penalidade aplicável, que gera nulidade absoluta.
É uma mera e genérica alegação de nulidade, sem o devido imperioso apontamento
onde estaria a ausência de disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
Ao contrário do que alega, o AI socorre o dispositivo legal, pois aponta o dispositivo
infringido (Enquadramento Legal) - Art. 4° do Decreto-Lei n°1.680/79 c/c art. 10 c/c art. 10 da
Instrução Normativa SRF n ° 71/2001; Art. 507 e parágrafo único c/c art. 368 do Decreto n°
4.544/02 (RIPI/02) – bem como a multa regulamentar, apontando período infrator e o valor.
Rejeito a preliminar.
3.2. Do enquadramento legal
Rebela-se quanto as disposições legais mencionadas no auto de infração, alegando
que não condiz com o valor da multa aplicada, sustentando que o Decreto 4.544/02 compele a
nulidade do lançamento.
É necessário ser observado que as preliminares apontadas não se insurgem contra o
fato de ter entregado com atraso as declarações, mas tão somente combate ao aspecto formal do
lançamento, cujos quais encontram-se em plena sintonia com a legislação de regência, mormente
o artigo 10 e seus incisos, do Decreto 70.235/72, ‘in verbis’.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.730 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000647/2005-82
8
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Portanto, rejeito a preliminar, pois o lançamento acode a legislação de regência.
3.3. Das impropriedades e ilegalidades.
Em síntese, a Recorrente faz um apanhado de dispositivos e de leis para justificar a
sua insurgência contra a multa aplicada com base em mês-calendário de atraso, pois segundo
dispositivos, alega, não contém autorização nessa sistemática.
Engana-se, pois o artigo 368 do Decreto 4.544/02 determina que s documentos de
declaração do imposto e de prestação de informações adicionais serão apresentados pelos
contribuintes, de acordo com as instruções expedidas pela SRF.
Por sua vez a Instrução Normativa (IN) SRF no 71, de 24 de agosto de 2001,
dispunha sobre o registro especial para estabelecimentos que operam com papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos e instituiu a Declaração Especial de Informações Relativas
ao Controle de Papel Imune (DIF-Papel Imune), sendo
O artigo 57 da Medida Provisória no
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou
isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.730 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000647/2005-82
9
estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias
da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário,
no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70%
(setenta por cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na
última declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou
tenham realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a
multa de que trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela Lei no 12.766, de
2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de
ofício. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas
previstas na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III. (Incluído
pela Lei no 12.873, de 2013)
Aliás, a decisão objurgada muito bem substanciou seu julgado, cujo qual filio-me.
Como visto, a impugnante protesta contra vários aspectos das normas que
efetivamente fundamentaram o lançamento, apontando diversos vícios de
ilegalidade e inconstitucionalidade, a saber: desrespeito aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao confisco, direito à propriedade;
falta de relevância e urgência para justificar imposição de penalidades por meio
de Medidas Provisórias; falta de amparo legal para o disposto no art. 12 da IN SRF
no 71/2001.
Em que pesem seus argumentos, cumpre-me consignar que não compete às
autoridades
administrativas
considerarem
arguições
de
inconstitucionalidade/ilegalidade do direito positivado. A elas só compete aplicar
a norma que rege a matéria fática objeto do procedimento fiscal.
(...)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.730 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000647/2005-82
10
Outrossim, no mesmo sentido são os ensinamentos de Tito Rezende, expostos no
Parecer Normativo CST no 329/1970, publicado no DOU, em 21/10/1970:
É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os
órgãos administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou
um decreto, porque lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que
o Legislativo, ao estudar o projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o
decreto, tenham examinado a questão da constitucionalidade e chegado à
conclusão de não haver choque com a Constituição: só o Poder Judiciário é
que não está adstrito a essa presunção e pode examinar novamente a
questão.
Ademais disso, o artigo 7o da Portaria do Ministro da Fazenda no 58, de 17 de
março de 2006, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo, nos seguintes termos, verbis:
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da
Receita Federal (SRF) expresso em atos normativos."
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade. Essa vinculação somente deixa de prevalecer
quando a norma em discussão já tiver sido declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou no difuso, neste
caso a partir do momento e na hipótese de produzir efeitos “erga omnes” (na
ocorrência de qualquer das situações previstas no ordenamento jurídico). C
Portanto, não ocorrendo impropriedades e ilegalidades, tenho por rejeitar a
preliminar.
3.4. Confisco
Alega que configura confisco por não ter nenhum tributo a ser pago, já que o Fisco
lançou multa por descumprimento acessório eivado de arbitrariedade.
Equivoca-se a Recorrente, pois a multa de ofício tem natureza punitiva, razão pela
qual não se aplica o artigo 150, IV da CEF que contempla o princípio do não confisco em relação a
tributos. De outro lado, utilizar o princípio constitucional do não confisco ou mesmo da
razoabilidade para afastar aplicação do dispositivo de lei que determina a aplicação da multa,
envolveria inequívoco juízo de inconstitucionalidade de lei tributária, que está fora da
competência desse Conselho, conforme Súmula CARF no 2.
Rejeito essa preliminar.
MÉRITO
Diz ser improcedente o lançamento, porque:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.730 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000647/2005-82
11
1) regularizou a apresentação das DIF’s, atendendo a intimação da RFB, atestado
pela própria autoridade fiscal, o que descaracteriza a infração;
2) inaplicabilidade da penalidade da MP no 2.158-35, já que o inciso I,, do artigo
57, não se refere aos documentos e nem à declarações e sim ao não
fornecimento de informações ou esclarecimentos dentro odo prazo;
3) o enquadramento legal do AI não condiz com o montante do valor da
penalidade aplicada;
4) que a aplicação da penalidade, de conformidade com o enquadramento legal a
multa seria de R$ 221, 44;
5) que deve ser observado que a Fazenda Nacional não sofreu prejuízo.
Julgo improcedente as alegações meritórias, na mesma motivação da decisão
anatematizada, valendo-me dela. Confira:
Mérito
Como se viu, a análise do mérito da exigência fiscal foi oportunamente realizada
por ocasião do recente enfrentamento do protesto preliminar contra o erro no
enquadramento legal. Observa-se, inclusive, que a própria impugnante, ao atacar
o mérito do lançamento, repisa questões trazidas em sede da referida preliminar.
Demonstrou-se, enfim, que o auto de infração decorreu da mera aplicação das
disposições contidas na IN SRF no 71/2001, em face da situação fática constatada
no procedimento fiscal (o comprovado atraso na entrega das declarações).
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade
Como visto, a impugnante protesta contra vários aspectos das normas que
efetivamente fundamentaram o lançamento, apontando diversos vícios de
ilegalidade e inconstitucionalidade, a saber: desrespeito aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao confisco, direito à propriedade;
falta de relevância e urgência para justificar imposição de penalidades por meio
de Medidas Provisórias; falta de amparo legal para o disposto no art. 12 da IN SRF
no 71/2001.
Em que pesem seus argumentos, cumpre-me consignar que não compete às
autoridades
administrativas
considerarem
arguições
de
inconstitucionalidade/ilegalidade do direito positivado. A elas só compete aplicar
a norma que rege a matéria fática objeto do procedimento fiscal.
Nesse sentido é vasta a jurisprudência dos colegiados administrativos, consoante
se pode observar das seguintes ementas, de recentes decisões dos Conselhos de
Contribuintes:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS
FEDERAIS
–
DCTF.
NORMAS
LEGAIS.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA
DO
PODER
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.730 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000647/2005-82
12
JUDICIÁRIO. As instâncias administrativas não têm competência para se
pronunciarem
sobre
inconstitucionalidade/ilegalidade,
matéria
da
competência exclusiva do Poder Judiciário, conforme determinação
constitucional. (3o CC – 2a Câmara. Acórdão no 302-39.094, sessão de 18 de
outubro de 2007)
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PARA DECIDIR SOBRE A MATÉRIA. A
autoridade administrativa não tem competência para decidir matéria que
verse sobre inconstitucionalidade de lei. (2o CC – 1a Câmara. Acórdão no
201-79.454, sessão de 30 de junho de 2006)
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – O primeiro Conselho de
Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula 1o CC no 2) (1o CC – 3a
Câmara. Acórdão no 103- 22.811)
Outrossim, no mesmo sentido são os ensinamentos de Tito Rezende, expostos no
Parecer Normativo CST no 329/1970, publicado no DOU, em 21/10/1970:
É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os
órgãos administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou
um decreto, porque lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que
o Legislativo, ao estudar o projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o
decreto, tenham examinado a questão da constitucionalidade e chegado à
conclusão de não haver choque com a Constituição: só o Poder Judiciário é
que não está adstrito a essa presunção e pode examinar novamente a
questão.
Ademais disso, o artigo 7o da Portaria do Ministro da Fazenda no 58, de 17 de
março de 2006, expressamente determina a vinculação do julgador administrativo,
nos seguintes termos, verbis:
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da
Receita Federal (SRF) expresso em atos normativos."
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade. Essa vinculação somente deixa de prevalecer
quando a norma em discussão já tiver sido declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou no difuso, neste caso a
partir do momento e na hipótese de produzir efeitos “erga omnes” (na ocorrência
de qualquer das situações previstas no ordenamento jurídico).
Como, na situação presente, essas hipóteses não ocorreram, a norma inquinada de
inconstitucional pela impugnante, continua válida, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-la nem declarar sua inconstitucionalidade sob
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.730 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000647/2005-82
13
pena de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara
alheia, na segunda.
(...)
Para finalizar, reforçando o desprovimento do mérito, urge esclarecer que a
Recorrente apresentou cópias dos recibos de entrega das declarações que se encontravam
omissas, mas com atraso porque entregues após os prazos regulamentares, razão de a autoridade
fiscal lançar as multas pelo atraso na entrega.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento conforme determina a Súmula CARF 151,
onde a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” deve ser cominada em
valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 227
DF CARF MF
Original